Tribunal: TJBA
Processo: 8028493-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028493-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
BYANNA OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE.
PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTOS COMPROVANDO A INSUFICIENTE DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA AGRAVANTE. BENESSE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8028493-59.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CAMILA OLIVEIRA COSTA

e Agravada
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA